Tribunal: TJMT
Processo: 1006129-16.2022.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006129-16.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO VITOR VIEIRA MARQUES - CPF: 084.621.771-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN DE MERIKI DE SOUZA - CPF: 060.146.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BRAGA - CPF: 004.511.761-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada (art. 155,
§ 4o, I e II, CP)
. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Confissão extrajudicial detalhada e corroborada por prova testemunhal judicializada. Retratação judicial isolada. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido de afastamento das qualificadoras. Ausência de laudo pericial suprida por prova oral robusta. Desaparecimento dos vestígios e necessidade de reparo imediato. Dosimetria. Maus antecedentes e concurso de qualificadoras. Regime inicial semiaberto e inviabilidade da substituição da pena mantidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal), à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes. Segundo a denúncia, o acusado pulou o muro de um estabelecimento comercial e, mediante o uso de uma cadeira para quebrar a porta dos fundos, subtraiu 82 óculos de sol, sendo parte da
res furtiva
posteriormente recuperada.

3. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de insuficiência probatória, notadamente em razão da ausência das imagens de segurança. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras ante a inexistência de exame pericial, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a confissão extrajudicial corroborada por prova judicializada é suficiente para sustentar a condenação, não obstante a retratação do réu em juízo; (ii) definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada; e (iii) verificar se a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime autoriza a manutenção do regime inicial semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente demonstradas pela confissão extrajudicial detalhada do réu, corroborada pelos depoimentos judicializados da vítima e dos policiais militares, os quais confirmam a dinâmica delitiva, a recuperação de parte da
res furtiva
e a vinculação do apelante aos fatos narrados na denúncia.

6. A retratação judicial, desacompanhada de elementos minimamente idôneos a infirmar a versão anteriormente apresentada, não prevalece sobre a confissão prestada perante a autoridade policial quando esta se encontra em harmonia com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

7. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada quando suprida por prova oral robusta e coerente, sobretudo se houver justificativa plausível para a não realização da perícia, como o desaparecimento dos vestígios ou a necessidade de reparo imediato do local.

8. No caso, a prova oral, aliada à confissão extrajudicial, demonstra suficientemente tanto a destruição da porta dos fundos do estabelecimento quanto a transposição de muro com aproximadamente 1,80 metro de altura, legitimando a manutenção das qualificadoras e afastando a desclassificação para furto simples.

9. A valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, nesta última compreendida a utilização de uma das qualificadoras remanescentes, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando os maus antecedentes e as circunstâncias do caso evidenciam que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

IV. Dispositivo e teses

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A confissão extrajudicial retratada em juízo pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. 2. A ausência de laudo pericial não afasta, por si só, o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que demonstradas por outros meios de prova idôneos e justificada a não realização do exame técnico. 3. A valoração negativa de circunstâncias judiciais autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso e pode afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, III, 59, 155, § 4o, I e II; CPP, arts. 155, 158, 167 e 386.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR; TJMT, ApCrim n. 1001747-07.2021.8.11.0080, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.2.2026; TJMT, ApCrim n. 1005287-52.2025.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 3.12.2025; TJMT, ApCrim n. 1000618-03.2023.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por
João Vitor Vieira Marques
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o (furto qualificado), incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, conforme sentença de Id. n. 342603382.

Inconformada, a defesa, em razões subscritas pela Defensoria Pública, pleiteia, em síntese: (i) a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, (ii) o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, ante a ausência de exame pericial, com a desclassificação da conduta para furto simples; bem como (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) a fixação do regime inicial aberto. Ao final, prequestiona a matéria (Id. n. 342603383).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (Id. n. 342603384).

Nesta instância, instada a se pronunciar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da ementa transcrita a seguir:

“
Apelação Criminal – Furto Qualificado – Art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal – Pleito Absolutório – Insuficiência Probatória – Inocorrência – Confissão Extrajudicial Corroborada por Prova Testemunhal Judicializada – Retratação em Juízo Isolada – Art. 155 do CPP – Ausência de Violação – Jurisprudência do TJMT – Qualificadoras de Escalada e Rompimento de Obstáculo – Desnecessidade de Exame Pericial – Prova Oral Robusta e Convergente – Precedentes do TJMT – Regime Inicial Semiaberto – Circunstâncias judiciais negativas – Fundamentação Idônea – Art. 33, §§ 2o e 3o, do CP – Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de Direitos – Requisitos do Art. 44 do CP – Maus antecedentes com condenação anterior por crime com violência ou grave ameaça – Ausência de Recomendabilidade Social –
Pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 344046863).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade (Id. n. 342603385),
conhece-se
do apelo, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra a exordial acusatória que, em 7 de setembro de 2022, por volta das 15h, no estabelecimento denominado “Ótica Universal”, localizado na Avenida Municipal, n. 1190-B, Bairro Centro, no Município de Pontes e Lacerda/MT, o apelante
João Vitor Vieira Marques
, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 30 (trinta) óculos de sol masculino e 52 (cinquenta e dois) óculos de sol feminino, de diversas marcas, pertencentes à vítima Ângelo Braga.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...) no dia e horário indicados,
João Vitor Vieira Marques
dirigiu-se até o estabelecimento comercial ‘Ótica Universal’, localizado na Avenida Municipal, n.o 1190-B, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, o increpado pulou o muro (escalada) e ingressou no quintal do imóvel, outrossim, utilizando-se de uma cadeira, quebrou a porta dos fundos (rompimento de obstáculo) e entrou no interior do recinto, oportunidade em que subtraiu 30 (trinta) óculos de sol masculino e 52 (cinquenta e dois) óculos de sol femininos. Após, evadiu-se do local.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que durante as diligências, na madrugada do dia 08/09/2022, uma equipe da Polícia Militar abordou um catador de latinha, qual seja, o Sr. Luan de Meriki de Souza. No interior da sacola que este trazia consigo, os policiais lograram localizar, 24 (vinte e quatro) óculos.

Ao ser questionado sobre a origem dos óculos, o suspeito informou que os encontrou debaixo do banco da praça e que a sacola estava de posse do denunciado
João Vitor Vieira Marques
. Narrou ainda, que o increpado estava presenteando e vendendo os referidos objetos, quando se envolveu em uma discussão e evadiu-se do local, dispensando a sacola na praça.

Luan de Meriki de Souza foi encaminhado para a delegacia de polícia para as providências cabíveis, sendo realizada a apreensão dos bens, os quais foram reconhecidos pela vítima, e devidamente restituídos (Termo de Reconhecimento de coisas e Objetos, às fls. 20/IP).

Por fim, frisa-se que, na Delegacia de Polícia, ao ser interrogado pela autoridade policial, o increpado
João Vitor Vieira Marques

confessou
a prática do crime de furto, afirmando que pulou o muro do imóvel, arrebentou a porta dos fundos e subtraiu os bens (
...)” (Id. n. 342602896).

Em razão disso, o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o (furto qualificado), incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal. Após regular instrução processual, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, conforme sentença de Id. n. 342603382.

Irresignada, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, por ausência de exame pericial; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e a fixação do regime inicial aberto.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise do mérito.

Quanto ao pleito absolutório por insuficiência probatória, a defesa argumenta que a condenação se fundou em confissão extrajudicial retratada, em depoimentos policiais vagos e na ausência de provas cruciais, como as filmagens do local do crime.

Contudo, a materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.246235 (Id. n. 342602888, pp. 2-3), pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.246449 (Id. n. 342602888, pp. 4-6), pelo Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.353134 (Id. n. 342602888, pp. 13-14), pelo Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos n. 2022.16.353217 (Id. n. 342602888, pp. 15-16) e pelo Termo de Entrega n. 2022.16.353219 (Id. n. 342602888, pp. 17-18), além dos depoimentos e interrogatórios colhidos em sede inquisitorial e judicial, os quais evidenciam a subtração dos bens e a posterior recuperação de parte deles.

A autoria, embora negada pelo apelante em juízo, restou demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico, convergente e suficiente para afastar dúvida razoável quanto à prática delitiva.

Em sede investigativa, o apelante
João Vitor Vieira Marques
confessou a prática delitiva de forma detalhada, descrevendo o
modus operandi
com riqueza de elementos que somente o autor do fato, em princípio, poderia conhecer. Em seu interrogatório policial, afirmou:

“(...) Pergunta: Você comete o furto na loja? Resposta: sim, que pulou o muro dos fundos e arrebentou a porta dos fundos com uma cadeira que estava no local; pergunta: você foi com mais alguém? Reposta: não, que foi sozinho e que escolheu o local e não sabe explicar, que estava chapado com efeito de drogas; Pergunta: o que você fez com os materiais? Resposta: que ficou na rua vendendo no valor de R$ 50,00 e usou o dinheiro para comprar mais drogas; pergunta: onde está os demais objetos furtados? Reposta: que deixou no terreno baldio onde tem uma placa grande próximo a ótica e que não se lembra com precisão porque está chapado (efeito de drogas) (...)” (Id. n. 342602888, pp. 23-25).

Essa confissão extrajudicial, ademais, não se encontra isolada nos autos. Ao contrário, foi corroborada pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, o que afasta a alegada violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

A vítima,
Ângelo Braga
, em depoimento judicial, confirmou a dinâmica delitiva descrita pelo apelante em sua confissão. Relatou que, ao chegar ao local, constatou que o agente havia ingressado no estabelecimento após pular o muro e arrombar a porta dos fundos, a qual precisou ser substituída no dia seguinte. Acrescentou que, por meio das câmeras de segurança, visualizou a ação delitiva e que parte dos bens recuperados já se encontrava danificada, sem valor comercial. Confira-se:

“(...)
Ângelo
:
Cheguei lá, realmente o cara tinha quebrado a porta do fundo, entrado, acho que ele usou uma cadeira nossa que tinha lá no fundo, quebrou a porta, entrou, o alarme disparou e por acaso tinha um controle reserva escondido lá. Ele achou esse controle desativou o alarme (...) aí ele entrou lá dentro e roubou todos os óculos solar praticamente que tinha na ótica. Ele fez maior bagunça lá dentro revirando as coisas (...)
Promotor:
Mas alguma parte desses óculos foram recuperados?
Ângelo:
Quando me chamaram para ir lá para recolher um pouco de mercadoria que acharam com ele, tinha acho que uns 8 ou 15 óculos, mas tá tudo arranhado. Aí não serve pra venda. O problema dos óculos solar que a gente faz todo cuidado para deixar ali limpinho em manutenção. E quando ele foi roubar, ele jogou tudo numa sacola. Riscou todos os óculos, então, nem se achasse todos não servia mais para venda (...)”
(Id. n. 342603378).

Os depoimentos dos policiais militares, por sua vez, também se mostram coerentes com a narrativa acusatória. O policial
Lucas Vinicyus Rodrigues Martins
confirmou, em juízo, que, durante diligências, abordou um indivíduo de nome Luan, que estava com uma sacola contendo vários dos óculos furtados. Relatou, ainda, que Luan informou ter visto o apelante João Vitor com os referidos bens na praça, distribuindo-os a outras pessoas, bem como que ele havia dispensado a sacola embaixo de um banco. Veja-se:

“(...)
Promotor:
Qual foi a ocorrência que chegou a Polícia Militar? Qual era a apuração?
PM Martins:
Haviam sido furtados óculos nesse estabelecimento, da ótica, né? E tinha uma suspeita que a pessoa que tinha furtado estava na praça distribuindo óculos para alguns conhecidos e alguns amigos dele lá (...)
andando ao redor da Praça Miguel Gajardoni (...)
a gente abordou um senhor que tava fundadas suspeitas, que ele tava com uma sacola na mão. Quando a gente fez a abordagem, que era o Luan, a gente verificou que na sacola tinha vários óculos. Aí ele confirmou que esses óculos ele tinha visto na posse do João Vitor, que tava debaixo de um banco na praça. Aí quando a gente chegou nesse banco da praça, tinha mais alguns lá também (...)
Promotor:
Esse Luan de Meriki de Souza que estava na posse desses óculos. Ele relatou para vocês ali como é que ele conseguiu esses óculos?
PM Martins:
Ele falou que ele pegou debaixo dos bancos que tava na praça.
Promotor:
Ele chegou a falar quem deixou debaixo do banco?
PM Martins:
Confirmou. A gente mostrou as fotos e ele tinha confirmado que era ele, o João Vitor (...)”
(Id. n. 342603378).

No mesmo sentido, o policial
Renan Santos Rocha de Oliveira
corroborou essa versão, ao afirmar que, após abordarem Luan na posse dos óculos, este e outras pessoas que estavam na praça relataram que os bens pertenciam a outro rapaz que, após uma discussão, deixou a sacola no local e fugiu. Tais informações conduziram à identificação e posterior abordagem do apelante. Confira-se:

“(...)
encontramos com outro rapaz com uma sacola de óculos. A gente ligou o fato dos óculos com o furto na noite anterior (...) esse rapaz narrou que ele achou essa sacola num banco embaixo da praça. Não só ele, mas outras pessoas ali junto, uns bêbados, alguém que tava ali, falou que a sacola que foi encontrada com esse rapaz estava com outro rapaz. Que na hora da briga esse rapaz deixou a sacola lá e saiu embora correndo e deixou a sacola lá. Aí a gente “não beleza, vamos atrás desse outro rapaz”. Aí a gente foi atrás, encontramos esse rapaz numa rua para cima ali (...)” (Id. n.
342603378).

Como se observa, os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos entre si, convergem com os demais elementos informativos e não revelam contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo à formação da convicção judicial. Incide, na espécie, o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A retratação judicial do apelante, limitada a negativa genérica, não possui força suficiente para infirmar o acervo probatório amealhado. Isso porque a confissão extrajudicial, quando corroborada por elementos colhidos sob o contraditório judicial, conserva aptidão probatória e pode ser legitimamente valorada para fins de condenação.

A propósito, colhe-se precedente desta Corte Estadual:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, §4o, I, DO CP. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REAJUSTE DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos do investigador de polícia, pelas mensagens extraídas de aplicativo e pelas declarações da vítima na fase inquisitorial.

4. A retratação em juízo não afasta a validade da confissão extrajudicial, que goza de eficácia probatória quando em harmonia com o conjunto probatório (...)” (TJMT, ApCrim n. 1001747-07.2021.8.11.0080, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 3 de fevereiro de 2026; data de publicação: 10 de fevereiro de 2026).

Por fim, também não prospera a tese defensiva de “perda de uma chance probatória” pela não juntada das filmagens. A ausência desse elemento informativo, por si só, não conduz à absolvição, sobretudo quando os demais elementos de prova — notadamente a confissão extrajudicial detalhada, os depoimentos da vítima e dos policiais militares, além da recuperação de parte da
res furtiva
— se mostram suficientes para embasar, com segurança, o juízo condenatório. As imagens, nesse contexto, ostentariam caráter meramente corroborativo, e não essencial.

Dessa forma, a condenação encontra amparo em conjunto probatório coeso, harmônico e seguro, inexistindo espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Noutro ponto, a defesa requer o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, por ausência de exame pericial; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e a fixação do regime inicial aberto.

Para a adequada compreensão da controvérsia, registram-se os fundamentos centrais adotados na sentença quanto à dosimetria da pena:

“(...)
3. Dispositivo

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão acusatória exposta na denúncia, para
CONDENAR
o réu
JOÃO VITOR VIEIRA MARQUES
pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4o, incisos I e II
,
do Código Penal.

4. Dosimetria

Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68, do Código Penal.

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é normal à espécie.

O réu possui
antecedentes criminais
passíveis de
valoração negativa
, já que foi condenado na ação penal n. 1000593-26.2022.8.11.0077.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, não podem ser valorados negativamente.

As
circunstâncias
devem ser valoradas
negativamente
, pois, diante do concurso de qualificadoras, utilizo a escalada para elevar a pena-base a título de circunstâncias judicial desfavorável.

No que tange às
consequências
do crime tampouco indicam maior reprovabilidade, inclusive porque houve recuperação quase total dos bens subtraídos. Não houve
comportamento da vítima
apto a influenciar a ação do réu.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, elevo a pena em 2/6 e fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Ausentes circunstâncias agravantes.

Por outro lado, se constata a existência da atenuante da confissão. Assim, reduzo a pena-base em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, seja na Parte Especial ou na Parte Geral do Código Penal.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea ‘
b’
, e § 3o, do Código Penal, considerando que possui maus antecedentes, inclusive por crime cometido com violência ou grave ameaça.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, eis que trata-se de acusado portador de maus antecedentes, encontrando óbice no que dispõe o artigo 44, inc. III, do Código Penal (...)” (Id. n. 342603382).

Inicialmente, a defesa requer o afastamento das qualificadoras, ao argumento de que a ausência de laudo pericial viola o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal.

A pretensão, contudo, igualmente não merece acolhida.

Sabe-se que, nos crimes que deixam vestígios, a regra é a realização do exame pericial. Todavia, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça, é uníssona em admitir que a ausência do laudo pode ser suprida por outros meios de prova, como a testemunhal, quando os vestígios tiverem desaparecido ou quando a perícia não puder ser realizada por motivo justificado, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a qualificadora do rompimento de obstáculo restou devidamente comprovada pela confissão extrajudicial do apelante — que afirmou ter “arrebentado a porta dos fundos com uma cadeira” (Id. n. 342602888, pp. 23-24) — e pelo depoimento judicializado da vítima, que foi categórica ao relatar que encontrou a porta danificada e precisou substituí-la no dia seguinte. Disse o ofendido:

“(...)
Ele quebrou a porta do fundo, quando ele pulou o muro, ele entrou numa parte de copa que nós tinha no fundo, nós fala de cozinha nossa. Aí através da cozinha tem uma porta de madeira para dentro da loja. Aí ele quebrou essa porta de madeira, fez um buraco na porta e entrou (...) ela só mostrou só ele já dentro, né? Mas ele entrando não capturou. Mas a gente sabe que ele entrou porque tinha o buracão dele lá que ele fez e quebrou a porta. Então a porta ficou quebrada. Tive que trocar a porta no outro dia (...)” (Id. n. 342603378).

A necessidade de reparo imediato do estabelecimento comercial constitui justificativa plausível para o desaparecimento dos vestígios e, por conseguinte, para a não realização da perícia, o que autoriza a comprovação da qualificadora por outros meios de prova.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, I, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL (ART. 158, CPP) – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME TÉCNICO – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E DETALHADA QUE SUPRE A AUSÊNCIA DA PERÍCIA – DEPOIMENTO DA REPRESENTANTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE REPARO IMEDIATO DA PORTA DO COMÉRCIO – PRECEDENTES DO STJ – 2. PREQUESTIONAMENTO – OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o exame pericial (art. 158, CPP) não é o único meio apto a comprovar o rompimento de obstáculo, podendo ser suprido por outros meios de prova, como a testemunhal, quando a realização da perícia se mostra impossível ou quando os vestígios desaparecem.

4. No caso, a ausência de perícia restou justificada, pois o dano (arrombamento da fechadura e do ‘miolo’) ocorreu na porta de entrada de um estabelecimento comercial, cujo reparo imediato era necessário para garantir a segurança do local e a continuidade da atividade empresarial.

(...) Tese de julgamento: ‘1. A ausência de laudo pericial (art. 158, CPP) não impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP), podendo esta ser suprida por prova testemunhal robusta e uníssona, especialmente quando a perícia não foi realizada por motivos justificados, como a necessidade de reparo imediato da porta de um estabelecimento comercial (...)” (TJMT, ApCrim n. 1005287-52.2025.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 3 de dezembro de 2025; data de publicação: 16 de dezembro de 2025).

Da mesma forma, a qualificadora da escalada também se encontra comprovada pela confissão do apelante — que afirmou ter “pulado o muro dos fundos” (Id. n. 342602888, pp. 23-24) — e pelo depoimento da vítima em juízo, que descreveu o muro como possuindo aproximadamente 1,8 m (um metro e oitenta centímetros) de altura, além de relatar a existência de marcas de pisadas no muro vizinho, evidenciando o esforço incomum empregado para a transposição do obstáculo. Confira-se:

“(...)
Ângelo:
Ele é murado, mas o muro lá são três prédios. Tem um do lado do Banco do Brasil que é tudo fechado com cerca. Do lado aí nós temos a minha loja era no meio e do outro lado tinha a loja do vizinho que era interligada a minha, só que a dele tinha um muro bem baixo. Aí nós começou a olhar lá no fundo, deu para ver a marca de piso de alguém pisando assim no muro dele. Então eu creio que ele pulou no muro do vizinho e entrou lá no fundo da minha loja
(...)
Advogado:
Só um esclarecimento, na verdade bem pontual, o senhor comentou que o muro do senhor é um muro baixinho, tradicional. Qual que é a altura, mais ou menos na época? Na época que houve o fato.
Ângelo:
Na verdade é o do vizinho. É um muro tradicional. Eu acho que o tradicional é 1,80, no máximo 2 metros. Não chega a isso. Muro tradicional (...)
” (Id. n. 342603378).

A ausência de laudo pericial, portanto, não impede o reconhecimento das qualificadoras quando estas se mostram devidamente comprovadas por outros meios de prova idôneos, notadamente pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, como ocorre na hipótese dos autos. Mantidas, pois, as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, inviável a desclassificação da conduta para furto simples.

A defesa pleiteia, ainda, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A fixação do regime prisional não se limita a critério meramente aritmético relacionado ao quantum da pena. Nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, o magistrado deve observar, também, os critérios previstos no artigo 59 do mesmo diploma legal.

No caso vertente, a Magistrada sentenciante, de forma acertada, fixou o regime inicial semiaberto com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: os maus antecedentes do apelante, que ostenta condenação anterior pelo crime de roubo (Ação Penal n. 1000593-26.2022.8.11.0077), e as circunstâncias do crime, uma vez que, reconhecido o concurso de qualificadoras, utilizou-se a escalada como circunstância judicial desfavorável. Com efeito, a transposição de muro com aproximadamente 1,8 m (um metro e oitenta centímetros) de altura, aliada à existência de marcas de pisadas no muro vizinho, evidencia maior ousadia e reprovabilidade na execução delitiva, legitimando a exasperação da resposta penal também sob esse fundamento.

A existência de circunstância judicial desfavorável relevante, como os maus antecedentes decorrentes de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça, autoriza a imposição de regime mais gravoso do que aquele previsto apenas em razão da quantidade da pena, em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, colhe-se o precedente:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 dias-multa.

(...) 8. O regime inicial semiaberto é adequado diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente maus antecedentes e circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal e da jurisprudência do STJ.

(...) Tese de julgamento: (...) 3. A fixação do regime inicial semiaberto é possível mesmo com pena inferior a quatro anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (...)” (TJMT, ApCrim n. 1000618-03.2023.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 10 de março de 2026; data de publicação: 16 de março de 2026).

Pela mesma razão, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O artigo 44, inciso III, do Código Penal, estabelece que a substituição somente é cabível se as circunstâncias judiciais indicarem ser a medida suficiente para reprovação e prevenção do crime. A existência de maus antecedentes, notadamente decorrentes de condenação anterior por roubo, evidencia que a substituição não se revela socialmente recomendável, além de se mostrar insuficiente para a reprovação e prevenção de novas infrações penais.

Assim, mantêm-se as qualificadoras reconhecidas na sentença, bem como o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, não se exige a menção literal de todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a controvérsia seja decidida à luz do ordenamento jurídico aplicável. Nesse sentido:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No caso, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente enfrentados na fundamentação, razão pela qual se têm por prequestionadas as matérias debatidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nega-se provimento ao recurso interposto por João Vitor Vieira Marques, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026